Tribunal: TJDFT
Processo: 0731510-46.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO POR INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição de apelação é contado da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos dos artigos 224, 230 e 231, inciso VII, do Código de Processo Civil, e do artigo 4o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.419/2006.
II. De acordo com o artigo 11, §§ 2o e 3o, da Resolução CNJ 455/2022, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) constitui o instrumento de publicação dos atos judiciais dos órgãos do Poder Judiciário e substitui qualquer outro meio de publicação oficial para fins de intimação, à exceção dos casos em que a lei exija vista ou intimação pessoal, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios.
III. Agravo Interno desprovido.